Tribunal: TJMT
Processo: 0008006-46.2015.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008006-46.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER FERREIRA DE LIMA - CPF: 979.021.601-72 (APELADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (APELANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008006-46.2015.8.11.0015

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR LOGO APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA – DEMORA NO CONSERTO – MAIS DE 30 DIAS – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE – ART. 18, § 1º, CDC – DANO MATERIAL – ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CPC.

Demonstrado por meio de recibos que o autor
teve com a locação de outro veículo, mostra-se devido o ressarcimento da quantia despendida.

É devida a reparação pelo dano moral causado ao autor, em razão da violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Moto Ideal Ltda.
, de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Vagner Ferreira de Lima
, para:
a)
confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida apelante proceda a substituição da motocicleta indicada na inicial, por outra da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições;
b)
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.920,00, a título de danos materiais, atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, com incidência desde a data do desembolso;
c)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;
d)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Argui a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. Aduz pela necessidade de realização de perícia técnica a fim de apurar os danos causados, em particular, o uso de combustível de má qualidade no veículo.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva do autor em abastecer o veículo com combustível de má qualidade, que ocasionou os danos relatados na inicial.

Assevera que não se pode atribuir sua responsabilidade quando o apelado não comprova de forma eficaz que seguiu as norma mínimas de manutenção da motocicleta constantes no manual do proprietário.

Quanto ao dano material, diz que os recibos anexados pelo autor não guardam relação com o ocorrido. Complementa que não foi sequer mencionado qual trabalho o apelado exercia para fazer jus ao suposto aluguel da motocicleta.

Sustenta, ainda, não haver circunstâncias para a condenação em dano moral. Realça que não restou demonstrado o efetivo dano sofrido.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (id 110858028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008006-46.2015.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente argui a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Assevera pela necessidade de realização da prova pericial, em especial, para constatar que o dano na motocicleta decorreu do uso de combustível de má qualidade.

Com efeito, ao que consta, as partes foram intimadas para especificar objetivamente as provas a serem produzidas, com justificativa de sua pertinência (id 110858026).

Contudo, a parte requerida, ora apelante, justificou ser da parte autora a prova do direito alegado e que não poderia fazer prova de fato negativo. Postulou, assim, pela produção da prova ora,
“com oitiva de testemunhas em audiência, as quais comparecerão espontaneamente, também protestando pelo depoimento pessoal do autor, sob pena de confissão ficta...”
, sem, contudo, indicar a pertinência. (id 110858028)

Como bem ponderou o Magistrado
“a condicionante de contraprova oral formulada pela requerida não se concretizou, razão pela qual possível o julgamento antecipado”
.

Nessas circunstâncias,
se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da

prova
,
cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa
."
(AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento”
(AgRg no AREsp 333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

Não fosse isso, de notar-se que o argumento de não realização da prova pericial, nesta sede recursal, se trata, em verdade, de inovação recursal.

Logo, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Vagner Ferreira de Lima contra Moto Ideal Ltda..

Trata-se de Ação de Indenização que tem por objeto a substituição da motocicleta ou a restituição da quantia paga, devidamente atualizada, em razão de defeito apresentado, bem como a reparação em dano material, consistente no aluguel de outro veículo e dano moral sofrido.

Na hipótese, o autor apelado adquiriu da requerida apelante, em 05/11/2014, uma motocicleta POP 100, ano fabr/mod 2014/2015, zero quilômetro, pelo valor de R$ 5.450,00.

Sucede que em 29/12/2014, portanto, pouco mais de um mês de uso, a motocicleta apresentou problema no motor, que no dizer do autor apelado, parou de funcionar, de sorte que foi encaminhada a concessionária/vendedora para o conserto, ainda dentro do prazo de garantia legal (art. 26, II, do CDC).

De acordo com o Orçamento Interno n. 6065, datado de 29/12/2014, a motocicleta constava com 953 quilômetros e apresentou problemas no motor, com previsão de entrega para 11/03/2015. (id 110858022)

Sustenta o autor apelado que a requerida apelante alegou que o defeito do motor era decorrente do uso de gasolina de má qualidade, contudo, se negou a fornecer um laudo.

Por sua via, em 06/04/2015, o autor procurou o Procon para tentar solucionar o problema, porém, como também não houve solução, alugou uma moto para realização de trabalho, o que lhe rendeu o gasto de R$ 3.920,00.

A tutela de urgência foi concedida para a imediata troca do produto, sendo cumprida em 16/11/2015.

De outra via, a requerida, em contestação, realçou que o problema apresentado na motocicleta se deu pela utilização de gasolina fora dos padrões de qualidade e que não apresentou qualquer defeito ou vício de fabricação, bem assim que em respeito ao consumidor ofereceu o conserto sem qualquer ônus, o que foi concluído em 05/05/2015.

Pois bem. Na hipótese, a requerida não comprovou de forma cabal que o autor foi o responsável pelo dano ocasionado na motocicleta. O que consta é que o veículo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou problema no motor pouco tempo depois de deixar à concessionária, vale dizer, menos de 02 meses da aquisição.

Realça-se que a requerida apelante apresentou um laudo unilateral acerca da suposta causa do problema do motor a título de afastar o vício do produto, contudo, referida prova não foi corroborada com qualquer outra, já que não postulada a prova pericial no tempo oportunizado.

Aliás, ainda que se considere que o defeito – parada do motor -, tenha se dado por utilização de combustível de má qualidade, não parece crível o conserto levar mais de 04 meses após a entrada na oficina. Ademais, realça-se que a requerida apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar de que o defeito não se tratou de vício de qualidade do produto.

Não fosse isso, certo é que o veículo adquirido zero quilômetro apresentou defeito no motor, pouco mais de um mês de uso e que o problema não foi solucionado no prazo de 30 dias estabelecido pelo § 1º, do art. 18 da norma consumerista,
in verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”

Logo, não há outra conclusão a que chegou a sentença, no sentido de que o reparo ocorreu quando há muito decorrido o prazo legal, o que configura a falha na prestação do serviço e autoriza a troca da motocicleta por outra da mesma espécie e condições de uso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ESCLARECIMENTOS PRESTADOS REITERADAMENTE - LAUDO COMPLETO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Não há que se falar em incompletude do laudo pericial se todos os quesitos formulados pelas partes foram respondidos, bem como os esclarecimentos devidamente prestados. A não intimação do expert para prestar novos esclarecimentos não configura cerceamento de defesa, se já houve manifestação quanto aos pontos de irresignação apresentados. Todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente por eventual vício do produto ou de adequação, ou seja, imputa-se a toda cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação do referido produto ou serviço (arts. 14 e 18 do CDC). Comprovada a existência de vício no produto adquirido pelo consumidor e não tendo sido o dano reparado, no prazo legal, de forma efetiva e adequada, se mostra correta a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC. A frustração de legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero-quilômetro com vícios ocultos e os transtornos relativos às constantes diligências empregadas, no intuito de resolver a situação, as inúmeras oportunidades em que teve que deixar seu veículo na concessionária para conserto, ficando privado da sua utilização, além da constante insegurança de transitar com veículo, apresentando problemas, gera inequívoco dano moral ao consumidor. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0637.15.006260-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Em relação ao dano material, os recibos que instruem a inicial demonstram despesas que o autor teve com a locação de outro veículo. Nesse caso, devido o ressarcimento da quantia despendida.

Finalmente, é devida a reparação pelo dano moral causado ao autor. Ora, no caso, houve violação a sua justa expectativa na utilização da sua motocicleta zero quilômetro, pois o motor “parou” com menos de 1000 quilômetros rodados e o autor ficou privado do bem por quase um ano, até o cumprimento da tutela de urgência com a entrega de um veículo novo.

Com efeito, tal situação gerou verdadeira intranquilidade no consumidor em razão de desgastes e frustração na solução do problema, de sorte a extrapolar a normalidade e mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL MOTOCICLETA SINISTRADA ENTREGUE PARA CONSERTO DEMORA INJUSTIFICADA PARA OS DEVIDOS REPAROS Ação de indenização por danos materiais e morais - Automóvel sinistrado que foi entregue à concessionária para realização de reparos Demora na devolução do veículo ao proprietário, diante da pendência de entrega das peças pela fabricante As circunstâncias dos autos permitem inferir a responsabilidade da apelante, na cadeia de fornecedores de produtos, pela falha na entrega do produto
Danos morais cabíveis Reconhecida a culpa da ré pelo atraso injustificado na entrega do veículo, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o autor sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor da coisa por tempo excessivo
Montante que não comporta redução, eis que se mostra adequado à reparação do dano Perda material devidamente comprovada Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP. Apelação nº 0031147-87.2013.8.26.0002, 31ª Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Carlos Nunes, j. em 08/09/2015).

Considerado os fatos discutidos, as condições financeiras das partes envolvidas, mostra-se razoável a condenação estipulada pelo Juízo em R$ 5.000,00, a título de dano moral a ser paga em prol do apelado, inclusive, atende a finalidade a ser alcançada pela punição daquele que deu causa ao evento sem que haja enriquecimento ilícito, bem como proporciona à vítima uma compensação pelo dano suportado.

Com a manutenção da sentença, majora0se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022